Tribunal: TJDFT
Processo: 0751488-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751488-78.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDRE RICARDO CHAGAS SANTANA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO ANDRE RICARDO CHAGAS SANTANA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão proferida no cumprimento de sentença (honorários advocatícios de sucumbência) movido pelo DISTRITO FEDERAL, in verbis: “Trata-se de cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais formulado por DISTRITO FEDERAL em desfavor de ANDRÉ RICARDO CHAGAS SANTANA E OUTROS, ID 104777121. Na decisão ID 107759479, de 05/11/2021, foi recebido o pedido de cumprimento de sentença e determinada a intimação dos réus para pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, por meio do advogado constituído nos autos. Certificou-se o transcurso de prazo para os réus realizarem o pagamento ou apresentarem impugnação ao cumprimento de sentença no dia 27/01/2022, ID 113969836. O Distrito Federal, ID 114761322, (I) apresentou a planilha atualizada do débito e (II) requereu a pesquisa e a indisponibilidade de valores em conta corrente dos executados, via convênio SISBAJUD, com posterior decretação de penhor O executado DEJAIR PEREIRA BONFIM, ID 115406244, requereu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça superveniente. Decisão ID 115584337 concedeu prazo para o executado DEJAIR PEREIRA BONFIM comprovar documentalmente a impossibilidade de custear as despesas do processo sem prejudicar seu próprio sustento ou de sua família, bem como juntar a declaração de hipossuficiência. O executado DEJAIR PEREIRA BONFIN, ID 116219522, apresentou declaração de hipossuficiência e declaração de imposto de renda. Os executados JOSE MAURICIO RODRIGUES, ANDRE RICARDO CHEGAS SANTANA, DANIEL LUCIO DINIZ, DANIEL SANTANA GUEDES DE OLIVEIRA, EUDACIO SEGUNDO BRANDÃO, JORGE DE FREITAS, IVANILDO DE SIQUEIRA CAMPOS, JONAS GOMES DE SOUZA e RONALDO MACÁRIO DOS SANTOS requererem a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça superveniente, ID 117803480. Decisão ID 119105665, de 22/03/2022, deferiu a gratuidade de justiça aos executados, exceto ao devedor ANDRÉ RICARDO CHAGAS SANTANA, observando-se ainda a decisão ID 11558433, segundo a qual, o benefício não tem efeitos retroativos. Os executados, ID 120151435, requereram o reconhecimento de impenhorabilidade de forma preventiva e a notificação do exequente sobre proposta de parcelamento do débito. Decisão ID 121983008, de 20/04/2022, (I) indeferiu o pedido de declaração de impenhorabilidade prévia, ID 120151435. (II) intimou as partes a apresentarem o pedido de acordo no prazo de 05 (cinco) dias. Autos relatados na sentença ID 159044292, que (I) reconheceu a satisfação integral da obrigação e declarou extinta a fase de cumprimento da sentença em face de RONALDO MACÁRIO DOS SANTOS, DANIEL LUCIO DINIZ e EUDACIO SEGUNDO BRANDÃO; (II) intimou o exequente sobre o pagamento realizado por JONAS GOMES DE SOUZA; (III) O Distrito Federal requereu a extinção do feito em face de JONAS ID 160998878 Ofício de transferência bancária ID 162015283 O Distrito Federal apresentou planilha atualizada do débito e requereu consulta ao sistema SISBAJUD em desfavor dos executados ANDRE RICARDO CHAGAS SANTANA, DANIEL SANTANA GUEDES DE OLIVEIRA, DEJAIR PEREIRA BOMFIM, JOSE MAURICIO RODRIGUES, JORGE DE FREITAS e IVANILDO DE SIQUEIRA CAMPOS. Esclareceu que a gratuidade deferida não possui efeitos retroativos, portanto, apresentou a planilha sem a multa e honorários do cumprimento de sentença ID 170422412 É o breve relatório. DECIDO. I _ DO EXECUTADO JONAS GOMES DE SOUZA Converto o valor depositado em pagamento, ID 155055932. Do bloqueio integral 6 _ Frutífera integralmente a pesquisa, não obstante o disposto no art. 854, §§ 3o e 4o do CPC, determino a transferência do valor bloqueado para conta bancária à disposição do Juízo, a fim de permitir a incidência da remuneração da conta judicial. 1 _ Ante o exposto, reconheço a satisfação integral da obrigação e declaro extinta a fase de cumprimento da sentença, com fulcro nos artigos 924, inc. II, c/c art. 513, caput, ambos do Código de Processo Civil, em relação ao executado JONAS GOMES DE SOUZA. 2 _ Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. 3 _ Custas finais, se houver, serão pagas pela parte requerida. 4 _ Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se os autos em relação aos executados RONALDO MACÁRIO DOS SANTOS, DANIEL LUCIO DINIZ, EUDACIO SEGUNDO BRANDÃO e JONAS GOMES DE SOUZA, com as cautelas de estilo. II _ DOS EXECUTADOS ANDRE RICARDO CHAGAS SANTANA, DANIEL SANTANA GUEDES DE OLIVEIRA, DEJAIR PEREIRA BOMFIM, JOSE MAURICIO RODRIGUES, JORGE DE FREITAS E IVANILDO DE SIQUEIRA CAMPOS 5 _ Defiro o pedido ID 170422412. 5.1. _ Intimem-se os exequentes a realizar o pagamento da dívida no prazo de 5 (cinco) dias. 5.2 _ Considerando que, regularmente intimada, as partes executadas não efetuaram o pagamento do débito, autorizo consulta ao sistema SISBAJUD, em nome de ANDRE RICARDO CHAGAS SANTANA, DANIEL SANTANA GUEDES DE OLIVEIRA, DEJAIR PEREIRA BOMFIM, JOSE MAURICIO RODRIGUES, JORGE DE FREITAS E IVANILDO DE SIQUEIRA CAMPOS no valor de R$ 2.798,94 para cada, conforme planilha ID 170422414. 6.1 _ Desde logo, determino a conversão do numerário em penhora, independentemente da lavratura de termo, conforme o disposto no § 5o do art. 854 do CPC. 7 _ Em seguida, intime-se a parte devedora da penhora efetivada, por meio de seu advogado constituído nos autos, nos termos dos artigos 841, §1o e 771, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. 7.1 _ Caso a parte devedora não possua advogado constituído, intime-a pessoalmente da penhora efetivada, nos termos dos artigos 841, §2o e 771, ambos do Código de Processo Civil. Expeça-se mandado, observando-se a regra disposta no §4o do art. 841. 8 _ Eventual manifestação sobre a nulidade ou incorreção da penhora poderá ser realizada no prazo de 15 dias contados da intimação acima referida, nos termos do art. 525, §11, do CPC. 9 _ Transcorrido o prazo para impugnação, intime-se a parte credora para dizer se dá quitação em relação ao débito no prazo de 5 dias. Advirta-se de que o silêncio será tido como concordância e implicará na extinção do feito pelo pagamento. 10 _ Por fim, venham os autos conclusos para extinção pelo pagamento e determinação de expedição de alvará para levantamento das quantias bloqueadas. Do bloqueio parcial 11 _ Frutífera parcialmente a pesquisa, não obstante o disposto no art. 854, §§ 3o e 4o do CPC, determino a transferência do valor bloqueado para conta bancária à disposição do Juízo, a fim de permitir a incidência da remuneração da conta judicial. 11.1 _ Desde logo, determino a conversão do numerário em penhora, independentemente da lavratura de termo, conforme o disposto no § 5o do art. 854 do CPC. 12 _ Em seguida, intime-se a parte devedora da penhora efetivada, por meio de seu advogado constituído nos autos, nos termos dos artigos 841, §1o e 771, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. 13.1 _ Caso a parte devedora não possua advogado constituído, intime-a pessoalmente da penhora efetivada, nos termos dos artigos 841, §2o e 771, ambos do Código de Processo Civil. Expeça-se mandado, observando-se a regra disposta no §4o do art. 841. 14 _ Eventual manifestação sobre a nulidade ou incorreção da penhora poderá ser realizada no prazo de 15 dias contados da intimação acima referida, nos termos do art. 525, §11, do CPC. 15 _ Transcorrido o prazo para impugnação, intime-se a parte credora para que traga aos autos planilha atualizada e pormenorizada da dívida, já excluídos os valores bloqueados, bem como para que indique bens passíveis de constrição, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão com fulcro no artigo 921, III, do CPC, e arquivamento provisório. 16 _ Por fim, venham os autos conclusos. Do bloqueio irrisório ou infrutífero 17 _ Na hipótese de a consulta ao SISBAJUD mostrar-se infrutífera, proceda-se a consulta ao sistema RENAJUD. 17.1 _ Na hipótese de a consulta ao SISBAJUD mostrar-se irrisória, proceda-se ao desbloqueio dos valores e à consulta ao sistema RENAJUD. II _ DO SISTEMA RENAJUD 18 _ Localizado(s) veículo(s) em nome do devedor, efetue(m)-se o(s) bloqueio(s) de sua(s) transferência(s), junte(m)-se aos autos relatório(s) onde conste informações acerca de eventuais restrições. 19 _ Considerando que o relatório extraído do sistema, juntamente com esta decisão, são suficientes para configurar todos os requisitos previstos no artigo 838, do Código de Processo Civil, fica dispensada, em homenagem ao princípio da eficiência, a lavratura do respectivo termo. 19.1 _ Desnecessária ainda a avaliação do veículo, nos termos do artigo 871, inciso IV, do Código de Processo Civil, bastando a juntada, pela parte exequente, da consulta ao preço de mercado (tabela FIPE). 20_ Intime-se o credor para indicar o local onde o bem pode ser encontrado a fim de possibilitar a expedição de mandado de remoção, bem como para juntar a tabela citada no item 14.1, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de cancelamento da penhora. 21 _ Após, intime-se o devedor, através do seu patrono constituído, acerca da penhora realizada, para eventual manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do artigo 525, §11, do Código de Processo Civil Caso o devedor não possua advogado constituído, intime-se pessoalmente na mesma oportunidade em que for realizada a apreensão. 22 _ Retornando o mandado sem cumprimento, intime-se o exequente para promover o andamento do processo, no prazo de 05 (cinco) dias, findos os quais a penhora será liberada e os autos serão suspensos e arquivados, na forma do art. 921, III, do CPC. 23 _ Havendo alienação fiduciária do bem, para assegurar a constrição, ad cautelam, determino a restrição via sistema Renajud quanto à transferência do veículo. 24.1 _ Intime-se o credor para juntar aos autos informações a respeito do agente financeiro, bem como indicar o local onde o bem pode ser encontrado a fim de possibilitar a expedição de mandado de penhora, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de cancelamento da restrição. 24.2 _ Prestadas as informações, oficie-se ao credor fiduciante para que informe quantas parcelas já foram pagas pelo executado e o respectivo saldo devedor, pois se trata de credor privilegiado sobre o bem indicado. 25 _ Com a resposta, retornem os autos conclusos para análise da viabilidade da penhora. III _ DA PESQUISA AO SISTEMA INFOJUD 26 _ Na hipótese de a consulta ao RENAJUD mostrar-se infrutífera, caso o executado seja pessoa física, proceda-se à consulta ao sistema INFOJUD a fim de obter as declarações de renda do(s) devedore(s) dos três últimos anos (exercícios) fiscais. 26.1 _ Os documentos referentes à Declaração de Imposto de Renda deverão ser juntados aos autos com o registro de sigilo, a fim de que sejam preservadas as informações fiscais do devedor, autorizado o acesso apenas às partes e advogados constituídos nos autos. Diante do sigilo, não poderá a parte reproduzi-la, sendo-lhe vedado distribuir ou divulgar o arquivo a qualquer título, nos termos do parágrafo único do artigo 773, do Código de Processo Civil. 26.2 _ Por oportuno, esclareço que, no tocante às pessoas jurídicas, dada a excepcionalidade do levantamento do sigilo fiscal e a não exigência de declarações de bens na declaração de imposto de renda, é injustificável a consulta. 27 _ Após a consulta, intime-se a parte exequente para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias. 28 _ Vindo resposta ou transcorrido o prazo sem manifestação, façam os autos conclusos. IV _ DA AUSÊNCIA DE BENS 29 _ Não localizados bens em nome do devedor, certifique-se o fato e intime-se a parte exequente para indicar bens à penhora no prazo de 05 (cinco) dias. 29.1 _ Vindo a resposta, façam os autos conclusos. 30 _ Transcorrido o prazo sem manifestação, façam os autos conclusos, para determinação de suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 921, § 1o, do Código de Processo Civil. 31 _ Por fim, destaco que, na hipótese de as diligências mostrarem-se infrutíferas, novos pedidos de consulta aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, bem como outros já atendidos sem sucesso, somente serão admitidos se parte credora trouxer aos autos prova de alteração na situação patrimonial da parte devedora.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. O cumprimento de sentença originário, proc. no 0706161-66.2017.8.07.0018, foi proposto, em 01/10/2021, pelo Distrito Federal contra o agravante-executado e outros, relativo a honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados no título judicial proferido em 30/6/2020 e majorado no Segundo Grau em acórdão de 16/12/2020, com trânsito em julgado em 31/8/2021. A gratuidade de justiça foi deferida ao agravante-executado em 18/3/2023, no julgamento do AI 0742297-43.2022.8.07.0000, interposto da r. decisão que indeferiu o benefício no cumprimento de sentença supracitado, acórdão no 1675448, transitado em julgado em 12/05/2023. Observada a cronologia acima, verifica-se que a concessão a gratuidade de justiça ao agravante-executado ocorreu muito após a condenação em honorários advocatícios. Assim, considerado que o deferimento do benefício gera efeitos ex nunc, não está evidenciada a probabilidade do direito para suspender a exigibilidade da verba sucumbencial. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Ao agravado-credor para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 5 de dezembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora